Tribunal: TJDFT
Processo: 0728068-83.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Prisão preventiva. Violência doméstica. Integridade da vítima. Medidas cautelares diversas.

1 – Se, embora deferidas, anteriormente, medidas protetivas em favor da vítima, o paciente, que é morador de rua, delas não foi intimado, não se pode dizer que as descumpriu.

2 - Nos crimes de violência doméstica, não se justifica a prisão cautelar se medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para assegurar a integridade física da vítima, sobretudo se os crimes – ameaça e injúria - não foram praticados com violência.

3 - Ordem concedida.